Tribunal: TJES
Processo: 5005448-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005448-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A
RECORRIDO: CLAUDIO LUCIO FERREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005448-91.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ICATU SEGUROS S/A

RECORRIDO:
CLAUDIO LUCIO FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM INCAPACIDADE QUE ACOMETEU O SEGURADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA PELA SEGURADORA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR O DESCONTO DA FRANQUIA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
13478188
.
O Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 13478191), apesar de ter sido intimado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13478188
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
, posto que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13478186
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, consubstanciado nas regras e princípios dos direitos consumeristas, bem como regras e princípios do código civil que versam sobre o contrato de seguro, dentro da perspectiva de um dialogo entre as normas, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$ 22.650,00 a título de indenização securitária corrigidos a partir da citação.
’’

Trata-se de
ação de cobrança de seguro
sob o argumento
de que o autor é trabalhador avulso portuário e possui seguro o qual prevê o pagamento de 180 diárias em caso de incapacidade temporária para o trabalho. O requerente, na data de 27/05/2023, ao tentar trocar o botijão de gás dentro de sua casa, sentiu um estalo na coluna, ocasião em que passou a sentir fortes dores. O requerente procurou um médico onde ficou constatada uma pequena lesão em sua coluna, causando a sua incapacidade laborativa temporária, razão pela qual ficou afastado pelo INSS. Contudo, a ré negou o pagamento do seguro, sob a justificativa de que a patologia está enquadrada no item de riscos excluídos da garantia. Argumenta que a lesão sofrida foi decorrente a um evento súbito, violento e involuntário que ocasionou uma lesão física, deixando-o impossibilitado de trabalhar. Ademais, o autor jamais teve conhecimento desta cláusula limitativa, sendo que quando foram lhe oferecer o seguro lhe afirmaram que bastava ficar impossibilitado de trabalhar que teria direito a indenização. Requereu o pagamento de R$ 22.650,00 referente a 151 diárias por incapacidade.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de
incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia. No mérito, afirma inexistir provas do alegado acidente doméstico. Argumenta que as lesões arguidas, além de terem relação direta com a atividade laboral, são doenças expressamente excluídas de cobertura. Aduz que as normas do seguro devem ser interpretadas restritivamente. Subsidiariamente, deve ser considerada a dedução de franquia referente a 15 dias – sendo então 151 diárias menos 15 dias = 136 diárias. Ou seja, o valor contratualmente previsto nesta hipótese seria 136 x R$ 100,00 = R$ 13.600,00.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Rejeito a tese de incompetência do Juizado Especial Cível
, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à empresa recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em que pese os argumentos, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, restou comprovado pelo Requerente o seu acometimento de condição de incapacidade temporária para o trabalho (o que é devidamente corroborado tanto pelos laudos médicos expedidos pelo profissional responsável pelo seu tratamento, como também por perícia do INSS, consoante Id. 13478138 - Pág. 6 e seguintes), não tendo a seguradora recorrente providenciado eventual contraprova em relação à documentação apresentada pelo segurado, em especial perícia médica própria, não tendo logrado êxito em desconstituir o direito alegado pelo Autor/recorrido.

Embora não se possa confundir a obrigação contratual securitária com o benefício previdenciário, esse atesta, não o dever da seguradora em indenizar, mas a ocorrência dos fatos nos quais se baseou, no caso, a incapacidade temporária para o trabalho dele decorrente.

Nesse contexto fático, em que se tem a ocorrência do sinistro e o afastamento do segurado de suas atividades profissionais temporariamente, encontra-se configurada a responsabilidade contratual da recorrente seguradora pela cobertura do evento, mediante pagamento das diárias correspondentes, como previsto no contrato, cuja garantia consiste exatamente em assegurar o contratado nesses afastamentos temporários do trabalho em decorrência de incapacidade temporária.

No particular, há que se ressaltar ainda que, apesar de alegar a exclusão de cobertura quanto à patologia deflagrada, no caso dos autos, não observo dos laudos juntados aos autos qualquer coincidência entre a condição médica do recorrido e os eventos excluídos contratualmente. Nesse sentido, destaco ainda que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), de modo que concluo pela abusividade da recusa dispensada na hipótese, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere ao pagamento da cobertura securitária.

A recorrente ainda alega que o autor ficou afastado do trabalho em 2015 por causa de um acidente de trabalho (Id. 13478175). Ocorre que não há provas de que mencionado acidente, ocorrido em 2015, tenha relação com a incapacidade de 2023, ocorrida 08 anos depois.

A negativa de cobertura por parte da Requerida Seguradora representou, neste caso, uma verdadeira violação ao princípio geral da boa-fé objetiva, um parâmetro obrigatório a todas as relações contratuais na sociedade moderna, antes já previsto no CDC, aplicável à espécie, e também consagrado no Código Civil no artigo 422.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem:

Nesta perspectiva, verifico que o laudo médico colacionado pelo requerente comprova fato nuclear da presente demanda, ou seja, o acidente doméstico que sofreu ao trocar um bujão de gás no recesso de sua casa, que cominou na lesão em sua coluna, ficando incapacitado para o trabalho no período de 31/05/2023 a 29/10/2023, alcançando 151 dias das suas atividades laborativas.

Tenho que não existe cláusula contratual que afasta a obrigatoriedade da seguradora promover a indenização securitária da dimensão pleiteada pelo demandante.

A cláusula 9.2, mencionada pelo demandado como excludente do direito pleiteado pelo requerente, não trata de forma clara e inequívoca das consequências sofrida pelo requerente, provocada pelo acidente doméstico, ou seja, a lesão sofrida em sua coluna.

Para melhor análise transcrevo a referida cláusula: “9.2 Estão também expressamente excluídos do Módulo 1: a) Doenças ocupacionais incluindo as profissionais e as doenças do trabalho, abrangendo todas aquelas situações clínicas que tenham histórico médico anterior relacionado a condições onde haja/tenha havido, em qualquer tempo pregresso, nexo causal positivo com a atividade profissional, inclusive quaisquer condições enquadradas sob a sigla LER–DORT–LTC (Lesão por Esforço Repetitivo – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – Lesões por Traumas Cumulativos). “.

No que tange ao beneficio previdenciário, deferido pelo INSS ao autor, verifico que tal ocorreu no mês de Agosto de 2015. Logo, não guarda nenhuma relação com o acidente sofrido pelo requerente.

Somado a isso, são fatores não excludente. Em outras palavras, o beneficio previdenciário não exclui a obrigação da seguradora. A natureza jurídica da indenização securitária não se confunde com o beneficio previdenciário. O seguro é de natureza contratual e o beneficio previdenciário tem natureza assistencial oriundo de contribuição previdenciária e obrigatória.

Em relação ao pedido subsidiário, apesar de a recorrente alegar que o seguro possui limite mensal de R$ 3.000,00 (Regra de Capital), razão pela qual a diária é de R$ 100,00, a cláusula contratual juntada pela recorrente (Id. 13478188 - Pág. 10) é diferente da cláusula contratual constante em contrato assinado pelo autor (Id. 13478137 - Pág. 1). No contrato assinado pelo autor, a Regra de Capital é de R$ 4.435,16, e não de R$ 3.000,00 como alega a recorrente. Veja-se:

Contrato da recorrente (Id. 13478188 - Pág. 10 - ver Regra de Capital):

Contrato assinado pelo autor (Id. 13478137 - Pág. 1 - ver Regra de Capital):

Contudo, observo que a sentença não determinou a dedução dos 15 dias de franquia, sendo que a ré fez tal pedido desde a contestação e o autor não impugnou. Como se vê acima, a franquia consta no contrato assinado pelo autor. A franquia é um valor fixo ou percentual estabelecido na apólice do seguro.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização securitária, mas dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar a dedução dos 15 dias de franquia (R$ 150,00 por dia x 15 dias = R$ 2.250,00). Assim, o valor devido será de R$ 20.400,00 (R$ 22.650,00 - R$ 2.250,00).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, apenas para determinar
a dedução dos 15 dias de franquia
(R$ 150,00 por dia x 15 dias = R$ 2.250,00), do valor a ser pago, totalizando R$ 20.400,00 (R$ 22.650,00 - R$ 2.250,00)
. Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)